Tribunal: TJES
Processo: 0000590-38.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000590-38.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACE NOVA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 472/STJ. CANCELAMENTO DE PROTESTOS DE LETRA DE CÂMBIO SEM ACEITE DO SACADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de ação revisional de contrato bancário, a perícia contábil se faz dispensável, uma vez que se trata de matéria já amplamente debatida por nossas Cortes Superiores, com existência de inúmeros precedentes vinculantes e possibilidade de averiguação da eventual abusividade (de juros e tarifas) por prova meramente documental, notadamente, porque o Banco Central do Brasil possui ferramentas que auxiliam tal aferição, inexistindo na hipótese, maior complexidade (sequer alegada) a justificar a necessidade da prova pericial perquirida. Cerceamento de defesa inexistente.

2. A previsão na cláusula sobre encargos da mora de cobrança da comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa contratual viola o disposto na Súmula nº 472, do STJ, segundo a qual: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”, devendo-se excluir a cobrança dos demais encargos, subsistindo, exclusivamente, a comissão de permanência.

3. Quanto ao IOF, a sentença observou o Tema Vinculante nº 621, segundo o qual: “É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”, inexistindo abusividade.

4. Protesto indevido, de letras de câmbio não aceitas, sem circulação, porquanto emitidas em favor do próprio sacador, inexistindo devedores indiretos, havendo perda do valor cambial do título, além de ter sido sacada com base em saldo devedor de contas corrente apurado de forma unilateral. Precedentes.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interposta por
FACE NOVA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
e ELZA REIS COSTA

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, juntada ao evento 7036100 nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário nº 0000590-38.2002.8.08.0024, e contra a sentença proferida pelo mesmo juízo, juntada ao evento 7983753 nos autos da demanda pretendendo a nulidade de protestos de letras de câmbio, de nº 0000589-53.2002.8.08.0024, ambas ajuizadas em face do Itaú Unibanco SA, julgadas improcedentes.

Sustenta a parte autora, em síntese: (i) não foi realizada nenhuma perícia dos juros cobrados nos contratos e aplicados na realidade do contrato celebrado entre as partes, o que caracteriza cerceamento de defesa e violação clara do artigo 5º, incisos LIV e LV, da CRFB/1988; (ii) a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou a súmula 381, que trata de contratos bancários. Com ela, fica definido que o suposto abuso em contratos bancários deve ser demonstrado cabalmente, não sendo possível que o julgador reconheça a irregularidade por iniciativa própria, e na visão do apelante, tal enunciado corrobora a violação constitucional já aludida; (iii) afirma que a cobrança de comissão de permanência, prevista no contrato bancário, viola a Súmula nº 472, do STJ; (iv) Quanto a cobrança do IOF, a sentença afirma que, nos termos de jurisprudência do STF sobre o tema, a cobrança seria correta, mas o contrato firmado entre as partes litigantes é anterior a 30/04/2008; (v) em relação ao protesto de letras de câmbio, afirma que não houve aceite pela parte Apelante, de modo que, por consequência, não há obrigação cambial, nem se tratou de dívida confessa.

A par de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões em nenhum dos feitos.

Cabe esclarecer que o juízo da 4ª Vara Cível de Vitória proferiu
SENTENÇA UNA
nos processos conexos e apensados supra aludidos, sendo interposto recurso pelas apelantes em cada feito compreendendo ambas as matérias abrigadas nos processos referenciados (com argumentos coincidentes), de modo que os respectivos julgamentos deverão ser realizados de forma
simultânea
, em observância ao princípio da celeridade e singularidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, estando a parte apelante agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, passo à análise do mérito recursal.

Antes, porém, ressalto que, o efeito devolutivo sob a ótica da profundidade, deve sempre respeitar a matéria efetivamente devolvida pela parte, a quem cabe, segundo o c.STJ, “
soberanamente, definir a extensão do recurso a partir de quais capítulos decisórios serão impugnados, sob pena de ofensa à coisa julgada que progressivamente se formou sobre os capítulos decisórios que não foram voluntariamente devolvidos no recurso
”. (EREsp 970.708/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/09/2017, DJe 20/10/2017.).

As apelantes narraram em suas exordiais que celebraram
contratos de empréstimo
junto ao banco requerido, cujas taxas de juros, tarifas e demais encargos seriam abusivos e colocaram a parte autora em desvantagem exagerada.

Pugnaram, assim, pela revisão da “Cédula de crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta- Corrente (LIS Portifólio PJ – Pré)”, firmada entre o banco réu e a empresa apelante; e do “Contrato LIS Portifólio”, firmado entre o banco réu e a sócia-administradora da empresa e também apelante, Sra Elza Reis Costa - ambos juntados às fls. 105/111.

Seguindo ao que foi impugnado, as apelantes suscitam a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, haja vista não ter sido realizada nenhuma perícia contábil para analisar os juros cobrados nos contratos em questão.

O pedido de produção de prova pericial foi formulado pela parte autora nos autos de nº 0000590-38.2002.8.08.0024, tendo o MM. Magistrado a quo esclarecido que a prova pericial contábil
já havia sido deferida
nos autos apensados nº 0000589-53.2002.8.08.0024 - o qual cuida de pedido de cancelamento de protestos de duas letras de câmbio, emitidas em razão de dívidas decorrentes dos contratos em revisão, e portanto, seria aproveitada.

Não obstante acolhido o pedido, posteriormente, considerando que as apelantes requereram pela concessão do benefício de gratuidade de justiça, também acolhido, aduzindo que não dispunham de recursos para arcar com as despesas do processo, notadamente, os honorários do perito, explicou o MM. Magistrado a quo, que a prova contábil não estaria abrangida pela gratuidade (pois à época, o Poder Judiciário não dispunha de peritos contábeis para atuarem de forma gratuita nessa área).

Em seguida, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para ciência do referido
decisum
, advertindo-as que, havendo inércia, a prova pericial restaria prejudicada e haveria conclusão dos autos para sentença (fl.224 da ação nº 0000589-53).

Intimadas, as apelantes quedaram-se inertes, conforme certidão de fl.226, que atestou ter transcorrido prazo legal sem manifestação da parte interessada, inexistindo irresignação.

Ademais, tratando-se de ação revisional de contrato bancário, a perícia contábil se faz dispensável, uma vez que se trata de matéria já amplamente debatida por nossas Cortes Superiores, com existência de inúmeros precedentes vinculantes e possibilidade de averiguação da eventual abusividade (de juros e tarifas) por prova meramente documental, notadamente, porque o Banco Central do Brasil possui ferramentas que auxiliam tal aferição, inexistindo na hipótese, maior complexidade (sequer alegada) a justificar a necessidade da prova pericial perquirida.

Tampouco a Súmula 381/STJ confirma a argumentação das recorrentes, como estas afirmam em suas razões, uma vez que seu enunciado (“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”), cuida da necessidade de que a PARTE aponte especificamente quais as cláusulas e encargos que entende serem abusivas, não devendo o julgador reconhecer nenhuma irregularidade
sponte pr
o
pria
(ex officio).

Assim,
rejeito
a tese aventada.

Em seguida, as apelantes impugnam a cobrança da comissão de permanência, prevista no contrato bancário, alegando que esta viola a Súmula nº 472, do STJ, segundo a qual: “
a
cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato –
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
.

Assiste razão em parte ao apelante, pois a vedação relacionada à cobrança da Comissão de Permanência existe quando esta é cumulada com outros encargos moratórios ou remuneratórios, a teor dos enunciados das Súmulas nº
s
30
1
, 296, e 472 todas do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, realmente, a previsão contratual em questão contraria a Súmula nº 472/STJ. Em outras palavras, detectada a cobrança cumulativa,
subsiste a comissão de permanência
, devendo ser excluídos os demais encargos.

Trata-se de entendimento consolidado, nos moldes das súmulas citadas, de que é válida a cláusula que institui a comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida, sendo que a respectiva importância cobrada não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.

Nesse horizonte, observo dos contratos anexados às fls.105/110 que, em suas respectivas cláusulas 9ª, consta previsão de cumulação, em caso de atraso de pagamento ou vencimento antecipado, de incidência de
juros moratórios de 12% ao ano
e
comissão de permanência
– calculada à taxa de mercado do dia do pagamento, nunca inferior à maior taxa de encargos cobrada na vigência das cédulas, além de
multa de 10%
(item 3 da mesma cláusula).

Dessa forma, reconheço a necessidade de reforma de parte da sentença, para manter a cláusula contratual de inadimplência citada,
devendo subsistir
(porque admitida pela jurisprudência dos tribunais superiores)
apenas
a cobrança da comissão de permanência
calculada na forma avençada
, excluindo-se os demais encargos moratórios nela previstos.

Embora a reforma supra não sirva ao propósito de descaracterizar a mora, porquanto somente “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora” (Tema nº 28 / STJ; (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.); a alteração proposta pode ter implicações sobre o valor dos saldos devedores das apelantes, que compreendem as importâncias registradas nas Letras de Crédito protestadas pelo banco apelado, cujos cancelamentos foram requeridos na ação apensada nº 0000589-53.2002.8.08.0024 – matéria a ser analisada mais adiante.

Volvendo à revisão dos contratos anexados aos autos, em relação a cobrança de Imposto sobre as Operações Financeiras e de Crédito (IOF), entendeu o MM. Magistrado a quo na sentença seguir orientação do c. STJ, in verbis: “
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(STJ - REsp: 2001808 PR 2022/0136469-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 24/02/2023). Ressaltam as apelantes, por outro lado, que seus contratos são anteriores a 30/04/2008, de modo que não se faz aplicável tal orientação.

Descabida a tese aventada, estando a sentença em sintonia à tese firmada no Tema Vinculante nº 621 pelo c.STJ e citada na sentença.
Isso porque as apelantes confundem o IOF (um imposto federal), com as tarifas bancárias, estas sim, estabelecidas mediante Resoluções do Conselho Monetário Nacional em determinados períodos, como a Resolução CMN 2.303/1996 não intervencionista, posteriormente modificada pela Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, data mencionada pelas apelantes.

De acordo com o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti, relatora do Recurso Especial 1.251.331-RS, sob sistemática dos recursos repetitivos e que gerou o Tema 621 mencionado, in verbis:

“Especificamente quanto à forma de cobrança do IOF, tributo de responsabilidade do mutuário, não se discute que a obrigação tributária arrecadatória e o recolhimento do tributo à Fazenda Nacional foi cumprido por inteiro pela instituição financeira, o agente arrecadador, de sorte que a relação existente entre esta e o mutuário é decorrente da transferência ao Fisco do valor integral da exação tributária. Este é o objeto do financiamento acessório, sujeito às mesmas condições e taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do bem de consumo.

O financiamento do valor devido pelo consumidor à Fazenda, pela instituição financeira arrecadadora, não padece de ilegalidade ou abusividade, senão atendimento aos interesses do financiado, que não precisa desembolsar de uma única vez todo o valor, ainda que para isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato.

VI - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA

Conclui-se, portanto, que a posição assumida pelo acórdão recorrido contraria o entendimento desta Corte, no sentido de que, havendo pactuação expressa, "em relação à cobrança das tarifas de abertura de crédito, emissão de boleto bancário e IOF financiado, há que ser demonstrada de forma objetiva e cabal a vantagem exagerada extraída por parte do recorrente que redundaria no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança", o que não ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido: (...)”.

Assim, quanto ao pedido de revisão dos contratos bancários, merece reforma a sentença, para reconhecer apenas a irregularidade contida na cláusula 9ª, que disciplina o atraso de pagamento, em cada contrato analisado, devendo ser mantida a referida cláusula com incidência exclusiva da Comissão de Permanência calculada na forma avençada, excluindo-se os demais encargos moratórios nela previstos.

Passo à análise do pedido de cancelamento das letras de câmbio, formulado no Proc. 0000589-53.2002.8.08.0024 anexo.

Em relação ao feito conexo e apensado, onde formulado o pedido de cancelamento dos protestos das letras de câmbio, observo dos autos do proc. às fls. 132 e 133 que o Banco Itaú emitiu duas Letras de Câmbio com vencimento à vista, na data de 23.10.2011, por falta de aceite, derivadas dos saldos devedores das contas bancárias das duas apelantes.

Destaco que o Banco apelado é
portador e sacador do título cambiário
e cada apelante é devedora em cada cártula (a empresa Face Nova é sacada e devedora na LC de valor de R$ 3.221,65 e a Sra. Elza na LC de valor de R$ 8.046,02).

O rol de elementos essenciais da letra de câmbio está previsto no art. 1º da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), do qual se infere a indicação do nome do sacado como requisito (exclusivo) de existência da cambial, diferentemente do aceite.

A natureza da letra de câmbio – definida como um mandado dirigido a alguém para que pague a um terceiro uma determinada quantia inscrita na letra – dispensa o aceite do sacado para que o título de crédito seja considerado perfeito, como registrado na sentença.

O aceite não é requisito da Letra de Câmbio. Portanto a sua ausência,
por si só
, não invalida o título.

Todavia, a ausência do aceite do sacado produz, sim, consequências que, na hipótese, invalidam os efeitos do título cambiário sacado pelo banco apelado. Explico:

Não obstante a menção na cártula do nome daquele que deve pagar (sacado) constitua um dos requisitos essenciais da letra de câmbio, essa citação não gera uma relação cambial entre o beneficiário portador da cártula – que pode até mesmo ser o próprio sacador – e a pessoa por ele indicada para adimplir com a dívida mencionada no documento.

Independentemente da existência de uma relação jurídica subjacente que tenha originado a emissão da letra de câmbio,
não haverá relação cambial
decorrente meramente da menção do nome do sacado como devedor no documento.

A relação cambial somente passará a existir com o aceite desse devedor,
como leciona Fran Martins: “
pelo aceite, ato voluntário praticado por uma pessoa em título que pertence a terceiro, o sacado fica cambialmente obrigado para com o sacador e respectivos avalistas
” (
In
Títulos de Crédito, 17ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 142).

Dessa forma, o efeito do aceite consiste em inserir o sacado na relação cambiária, tornando-o o responsável principal pela dívida inscrita na cártula, o que significa que, não havendo aceite pelo sacado,
este não é o responsável principal pela dívida inscrita
.

Notadamente na hipótese de letra de câmbio com vencimento “á vista”, como no presente caso, não é possível caracterizar o sacado como o responsável principal, haja vista que o protesto do título pelo portador por falta de pagamento gera o exercício de seus direitos cambiários,
exclusivamente, em relação aos devedores indiretos da cártula
(sacador, endossantes e seus avalistas), se existentes.

Protesto por falta de pagamento, porque não cabe mais protestar por falta de aceite - tratando-se de LC à vista, somente é cabível protesto por falta ou recusa de pagamento, na forma expressa do § 2º do art. 21 da Lei de Protestos (Lei 9.492/97).

Percebam então que, o protesto da letra de câmbio à vista sem aceite pode ser válida, já que o aceite é dispensável, quando o portador não objetiva obter do sacado (devedor nomeado) o crédito, e sim, dos devedores indiretos da cártula (sacador, endossantes e avalistas).

Tanto que, por força da Lei 12.767/12, a Lei 9.492/97 passou a contar com vedação expressa, prevista em seu art. 21, § 5º, de que “
não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante
”.

A exegese desse dispositivo legal manifestada pelos ministros do c. STJ em paradigmático julgado que transcreverei mais adiante é a seguinte: “
A lógica agora declarada expressamente na Lei é, portanto, a de que
o protesto de letra de câmbio sem aceite deve ser tirado
contra o sacador
, que
é quem vai sofrer os efeitos da recusa
ou falta de protesto ou do pagamento,
não produzindo, nessa específica hipótese, efeitos contra o sacado
”.

Esse entendimento é respaldado pela doutrina de Wille Duarte Costa:

"Aceite é a declaração cambial pela qual o signatário admite a ordem contra ele dada para pagar uma quantia determinada, concordando com os termos do saque e assumindo a qualidade de responsável principal pelo pagamento da letra de câmbio.

O aceite só pode ocorrer na letra de câmbio e na duplicata.
Sem o aceite na letra de câmbio o sacado não assume obrigação alguma no título, já que não o assinou
. É engano pensar que, para forçar o pagamento de débito por parte do sacado, basta sacar uma letra de câmbio e levá-la a protesto por falta de aceite ou pagamento.
Se o devedor não quiser ou não puder pagar, o título vai ser protestado mesmo, nada garantindo que seja recebido, pois não caberá execução contra o sacado que não assinou
.

(...).

É erro dizer que sem aceite não há letra de câmbio, pois o aceite apenas completa o título
. Este pode existir, validamente, sem aceite do sacado, até sua liquidação final, pois o aceite é uma declaração cambial eventual, sucessiva e acessória. Pode ocorrer ou não no título.
Para validade do título, é suficiente o nome do sacado, pouco importando se ele, o sacado, deve ou não alguma coisa ao sacador ou se antecipadamente concordou ou não com a ordem que lhe foi dada
. Também pouco importa que o nome do sacado seja verdadeiro, de pessoa fictícia ou de pessoa incapaz de obrigar-se. Nada disso afeta o título, que será válido para todos os efeitos legais.

(...)

Se a letra de câmbio tem vencimento à vista a apresentação se faz para pagamento e não para aceite
.

(...)

O que a lei impõe é a apresentação do título para aceite, a fim de que, não sendo obtido, possa o portador voltar-se contra o sacador e outros obrigados indiretos (endossantes) e seus respectivos avalistas
.

Esta prova da apresentação, não havendo aceite no título, faz-se pela certidão do protesto cambial. Evidentemente essa apresentação é necessária pois a cambial é título quesível.
O protesto, como prova da apresentação, também é necessário, pois, além de corresponder a uma apresentação indireta, sem ele o portador perde o direito de execução do sacador, dos endossantes e de seus respectivos avalistas
. Dessa forma, é prova imprescindível que só se faz por via da certidão de protesto cambial." (Títulos de Crédito, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 165/168).

Portanto, do exposto conclui-se que, se a letra de câmbio não foi aceita, e se o sacador se aponta como tomador (beneficiário) da dívida,
não há responsável principal
, e
a referida cártula não circula
,
tampouco existem
outros
devedores indiretos a quem se possa exigir a dívida inscrita no título
, havendo perda do valor cambial do título.

É justamente a hipótese. As letras de câmbio foram emitidas pelo Itaú em favor do mesmo banco, sem circulação, e inexistindo outros devedores indiretos.

Se não há responsável principal – por falta de aceite – tornando impossível o exercício de direito de regresso contra os devedores indiretos-, a letra de câmbio deixa de ter natureza de título de crédito, consistindo em um mero documento, produzido unilateralmente pelo sacador, sem eficácia cambial. (REsp n. 1.748.779/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Em outras palavras, mesmo que o sacador (in casu, o apelado) tenha uma razão jurídica para emitir a letra (a inadimplência dos contratos), as sacadas não tem obrigação cambial, porquanto não realizado o aceite. Isso porque, por força do princípio da autonomia das relações cambiárias, o título de crédito é “documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e inteiramente desvinculado da relação causal” (ROSA JR., Luiz Emygdio F., Títulos de crédito, 7ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 67).

Agora, vejamos o julgado paradigma citado do c.STJ, verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. LETRA DE CÂMBIO. NATUREZA. ORDEM DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO UNILATERAL DO SACADOR. REQUISITOS ESSENCIAIS. ART. 1º DO DECRETO 57.663/66 (LUG). ACEITE. EVENTUALIDADE. FACULTATIVIDADE. SACADO NÃO ACEITANTE. CONSEQUÊNCIA. RELAÇÃO CAMBIAL. INEXISTÊNCIA. PROTESTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 21, § 5º, DA LEI 9.492/97. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, III, DO CC/ 02. EFICÁCIA OBJETIVA E SUBJETIVA. AÇÕES CAMBIÁRIAS. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIO. AUTONOMIA. RESPONSÁVEL PRINCIPAL. SACADO ACEITANTE. DEVEDORES INDIRETOS. SACADOR, ENDOSSANTES E AVALISTAS. SACADO NÃO ACEITANTE. RELAÇÃO JURÍDICA CAUSAL. ALCANCE. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se de ação anulatória de título de crédito cumulada com cancelamento de protesto e compensação de danos morais, por meio da qual se discute a validade do protesto de letra de câmbio não aceita e emitida com a finalidade de interromper a prescrição para a cobrança de débitos de mensalidades universitárias.

2. Recurso especial interposto em: 30/11/2017; conclusos ao gabinete em: 10/08/2018; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) na letra de câmbio, o aceite é requisito essencial da produção de seus efeitos cambiários; b) em letra de câmbio que foi emitida tendo como tomador o próprio sacador, que não circulou e não foi aceita, é válido o protesto tomado contra o sacado; e c) o protesto da letra não aceita e que não circula tem o condão de interromper o prazo prescricional da dívida que serviu de causa subjacente para a emissão do título de crédito.

4. Os títulos de crédito cumprem a função econômica de servirem de instrumentos de circulação de crédito, garantida pela incidência das regras do direito cambiário, o que depende do respeito às formalidades essenciais definidas em lei para tanto.

5. A letra de câmbio consiste em uma declaração unilateral do sacador por meio da qual emite uma ordem de pagamento dirigida ao sacado de pagar uma certa quantia em favor do tomador, o que justifica o aceite da letra pelo sacado não se inserir entre suas formalidades essenciais.

6. A citação do nome do sacado na letra de câmbio não gera para ele, no entanto, qualquer efeito cambial, independentemente da existência de uma outra relação jurídica subjacente que tenha servido de ensejo para o saque da cártula. Aplicação do princípio da autonomia das relações cambiais.

7. O aceite é o ato por meio do qual o sacado se vincula à ordem de pagamento emitida pelo sacador, tornando-se o responsável principal pela dívida inscrita na letra de câmbio. É elemento eventual do título, pois a eficácia cambial da letra de câmbio e sua circulação não dependem, em regra, do aceite; e facultativo, porque é dado segundo exclusivamente segundo a vontade do sacado, não podendo nem mesmo o protesto pela recusa do aceite obrigá-lo a aceitar a ordem de pagamento.

8. Na letra de câmbio com vencimento a vista, a apresentação para aceite é dispensável, pois a apresentação ao sacado já é dada, imediatamente, para pagamento. Nessa hipótese, o portador apresenta o título para protesto por falta de pagamento, com a finalidade de exercer os direitos cambiários contra os devedores indiretos da dívida nele inscrita, e não para tornar o sacado aceitante.

9.
O protesto é um ato solene de prova da recusa ou da falta de aceite ou de pagamento que tem por propósito conservar os direitos do portador da cártula em face do devedor
direto
- o sacado aceitante - ou dos devedores indiretos - sacador, endossantes e seus avalistas.

10. O protesto também pode produzir outros efeitos, como a comprovação da impontualidade injustificada, para efeitos falimentares, ou a interrupção da prescrição, na forma do art. 202, III, do CC/02.

11.
Na letra de câmbio sem aceite, tanto o protesto por falta ou recusa de aceite quando o por falta ou recusa de pagamento devem ser tirados contra o sacador, que emitiu a ordem de pagamento não honrada, e não contra o sacado, que não pode ser compelido, sequer pelo protesto, a aceitar a obrigação inserida na cártula. Inteligência do art. 21, § 5º, da Lei 9.492/97
.

12.
Se não há responsável principal - por falta de aceite - e se é impossível o exercício de direito de regresso contra os devedores indiretos - seja porque a cártula não circulou, seja porque não realizado o protesto no tempo próprio -, a letra de câmbio deixa de ter natureza de título de crédito, consistindo em um mero documento, produzido unilateralmente pelo sacador
.

13. A prescrição interrompida pelo protesto cambial se refere única e exclusivamente à ação cambiária e somente tem em mira a pretensão dirigida ao responsável principal e, eventualmente, aos devedores indiretos do título, entre os quais não se enquadra o sacado não aceitante. Aplicação do princípio da autonomia das relações cambiais.

14. Na hipótese concreta, a recorrente sacou letra de câmbio em que apontou como sacada a recorrida e se colocou na posição de beneficiária da ordem de pagamento, levando o título a protesto com o propósito de interromper o prazo prescricional para a cobrança da dívida que serviu de ensejo à emissão da cártula.

15.
Na hipótese dos autos, a recorrente, ao protestar o título contra a recorrida não aceitante, tirou o protesto indevidamente contra pessoa que não poderia ser indicada em referido ato documental, praticando, assim, ato ilícito, devendo, pois, responder pelas consequências de seus atos; e a interrupção da prescrição pelo protesto do título não se dá em relação à dívida causal que originou a emissão da cártula
.

16. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.748.779/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Também cito:

“(...).
Protesto
indevido.
Letra
de
câmbio

sem

aceite
. A
letra
de
câmbio
é uma ordem de pagamento que uma pessoa dirige a outra, para que pague determinada quantia a um terceiro. Todavia, o sacado, pessoa a quem é dirigida a ordem, somente assume a obrigação pelo pagamento quando aceitar a
letra
, o que não ocorreu no caso dos autos. (...)”. (Apelação Cível, Nº 70064849052, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 30-11-2016).

“(...). O protesto de letra de câmbio sem aceite, emitida unilateralmente a favor do próprio sacador é inútil e abusivo. Figurando o sacador como tomador, a letra de câmbio só vem a gerar direitos e criar obrigações depois de aceita ou endossada. Presume-se que o protesto injustificado de um título gera dano moral, uma vez que é fato potencialmente danoso, capaz de causar uma série de transtornos na vida do protestado, principalmente porque restringe de maneira indubitável seu crédito. Para fixação dos danos morais devem ser levados em conta os critérios da equidade e moderação, considerando-se, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo que deve ser modificada a verba indenizatória fixada na r. sentença. (TJMG- Apelação Cível 1.0024.06.308759-7/003, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/01/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

Por todo o exposto, deve a sentença ser reformada neste capítulo, para que a demanda nº 0000589-53.2002.8.08.0024 seja julgada parcialmente procedente, a fim de que as letras de câmbio ora analisadas e emitidas em desfavor das apelantes sejam canceladas, (i) por ausência de circulação das cártulas (a recorrida é, a um só tempo, sacadora e tomadora da dívida inscrita nas cártulas), (ii) por ter vinculado como devedor principal e exclusivo quem não é responsável cambiária (de modo que o banco só poderá valer-se de ações extracambiais contra as recorrentes); (iii) porque o protesto – por falta de pagamento somente poderia ser sido tirado pelo portador da cártula contra o seu sacador, e nunca contra o sacado não aceitante, conforme dispõe expressamente o art. 21, § 5º, da Lei 9.492/97; (iv) por inexistência de qualquer efeito cambial aos protestos efetivados, tanto que não há notícias de nenhuma execução judicial do título emitido em 2001, consistindo em mero documento unilateralmente confeccionado, e portanto, inócuo.

E não bastasse, relembro que os valores das letras de câmbio correspondem aos saldos devedores das contas-correntes das apelantes, acrescidos das atualizações monetárias e incidência de juros e encargos devidos em razão da mora, como aqueles previstos na cláusula nona, que ora proponho sejam revisados, não existindo nos autos planilha ou demonstração de cálculo a afastar a conclusão de que pode ter havido excesso. Inclusive, cito ainda: “
É "nula a cláusula inserta em contrato de abertura de crédito que autoriza o credor a sacar letra de câmbio contra o devedor,
com base em saldo apurado de forma unilateral na sua conta-corrente
”. (AgRg no Ag n. 1.062.888/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/9/2008, DJe de 8/10/2008.).

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, reformando em parte a sentença, a fim de que os pleitos autorais formulados nas demandas nº 0000590-38.2002.8.08.0024 e nº 0000589-53.2002.8.08.0024 sejam julgadas parcialmente procedentes, para: (i) revisar a cláusula nona de cada contrato debatido, determinando ao apelado que, em caso de atraso e vencimento antecipado, incida exclusivamente a Comissão de Permanência, calculada na forma avençada; (ii) cancelamento dos protestos das letras de câmbio nº 0870026457 (fl.132) e 0870000197 (fl.133).

As alterações propostas não implicarão na reforma dos ônus da sucumbência no feito revisional dos contratos nº 0000590-38.2002.8.08.0024, porquanto o banco apelado acabou sucumbindo em parte mínima dos pedidos formulados nessa demanda, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Não obstante, em relação à demanda 0000589-53.2002.8.08.0024, na qual cumulados pedidos de nulidade dos contratos e cancelamento dos protestos, condeno as partes ao pagamento de 50% cada uma das custas, devendo o banco apelado arcar com os honorários devidos em favor dos patronos das autoras, no percentual de 10% sobre o valor do proveito das recorrentes – consistente no valor total das cártulas cujos protestos restaram cancelados-; bem como, deve a parte recorrente arcar com os honorários em favor dos patronos do banco apelado, que arbitro por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), haja vista não ser possível estimar o proveito da referida parte.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Súmula 30 STJ: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 296 STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.